Tribunal: STF
Processo: Rcl 57523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.12.2022 por André Luiz do Nascimento contra ato do juízo da Central de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega ter sido “denunciado, pela suposta prática da conduta delitiva, descrita no art. 157, caput, do Código Penal.



    Narrou o Parquet, que o ora reclamante, no dia 11 de agosto de 2022, entre 19h e 19h30m, à rua Sena Vasconcelos, Marajoara, Japeri, livre, conscientemente e voluntariamente, mediante violência e grave ameaça, pela simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu uma mochila, contendo 01 (um) aparelho celular, marca MOTOROLA, modelo MOTO G10, de cor branca; 01 (um) cartão bancário e 01 (um) cartão RioCard, bens de propriedade da vítima CÍNTIA DOS SANTOS ALMEIDA, conforme termos de declarações.



    O representante, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, também esclareceu que, consta no procedimento administrativo, que a vítima, caminhava pelo bairro Marajoara, Japeri, quando foi abordada, pelo ora reclamante, que simulou o emprego de arma de fogo, que colocou a mão na cintura e proferiu as seguintes palavras: ‘me dá logo essa mochila’.



    Em ato contínuo, narrou o Parquet que, o ora reclamante, em sede policial, foi devidamente reconhecido pela vítima



    Assim, entendeu o Parquet que, o ora reclamante, estava no incurso das sanções previstas no art. 157, caput, do Código Penal.



    O juízo de origem recebeu a peça acusatória, mandou citar, o ora reclamante, bem como decretou o ergástulo cautelar, nos termos do requerimento da autoridade policial, bem como do representante do Ministério Público do Rio de Janeiro, e por entender que o fumus commissi delicti restou comprovado, tendo em vista o registro de ocorrência aditado, o termo de declaração e o auto de reconhecimento.



    Já o periculum libertatis também restou demonstrado, uma vez que a prisão preventiva se faz necessária como fator de garantia da ordem pública.



    Conforme documento, em anexo, no dia 14 de setembro de 2022, o mandado de prisão preventiva foi cumprido, sendo, o ora reclamante, preso preventivamente.



    Porém, até o presento momento, não foi realizada a audiência de custódia, estando, o ora reclamante, preso, no PRESÍDIO JOSÉ FREDERICO MARQUES, sem ser apresentado, à autoridade judiciária, por mais de 15 (quinze) dias”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) seja concedida a medida liminar, determinado que, o JUÍZO DA CENTRAL DE AUDIÊNCIA DE CUTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, realize a audiência de custódia e, no mérito, após as formalidades de praxe, seja julgada procedente a demanda, sendo confirmada a concessão da medida liminar”.



    3. Em 29.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada. As informações requisitadas foram prestadas.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Central de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    6. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante, assentada em que foi mantida a prisão cautelar:



    “Venho, pelo presente, em atenção à determinação contida no ofício acima referenciado, recebido por esta Magistrada em 18.01.2023, prestar as informações que me foram requisitadas, referentes à Reclamação impetrada em favor de ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO, perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    No caso sob exame a audiência de custódia foi realizada em 16.12.2022, após o cumprimento de mandado de prisão, expedido em decorrência da decretação da prisão preventiva do custodiado pelo Juízo Natural.



    Segue em anexo, instruindo o presente ofício, cópia da assentada da audiência de custódia e comprovação de remessa ao Juízo Natural da documentação referente à custódia”. (grifos nossos)



    Realizada a audiência de custódia do reclamante, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. É de se anotar que os fundamentos pelos quais mantida a prisão cautelar do reclamante devem ser objeto de eventual impugnação pelos meios jurídicos próprios, nas vias processuais adequadas e instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora